Tribunal: TJBA
Processo: 0501093-93.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501093-93.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JEOVAN DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DO VÍCIO APONTADO.
MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em RECURSO EM SENTIDO ESTRITO opostos pela Defesa, alegando omissão no Acórdão que CONHECEU PARCIALMENTE do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa e, nessa extensão NEGOU-LHE PROVIMENTO.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no julgado, referente à análise do mérito.

3. Prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial.

III. Razões de decidir

4.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelos embargantes.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no mencionado dispositivo legal, o que não se observa neste caso. Não havendo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Criminal nº
0501093-93.2019.8.05.0022
, desta Comarca, sendo Embargantes
JEOVAN DA SILVA, IVONALDO FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.

Desa. Nágila Maria Sales Brito

Relatora